Tribunal: TJBA
Processo: 0515730-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515730-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HILDERICO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INCAPAZ. INCAPACIDADE PRÉ-EXISTENTE AO ÓBITO DO GENITOR E APÓS O FALECIMENTO DA MÃE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o Filho, desde os sete anos, no ano de 1995, sofreu moléstia de
caráter irreversível, decorrente da meningite meningocócica, tendo incapacidade mental, surdez, sendo interditado no dia 02/03/1999, logo após a morte do genitor (14/09/1998), faz jus a percepção de pensão por morte do genitor, bem como da mãe, quando na data do falecimento, já dependia economicamente do genitor e futuramente da genitora, sendo a dependência presumida, corroborando para tanto, a concessão administrativa, por longo período (até 2018).

2.

No caso em exame, verificam-se os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte: i) qualidade de segurado do
de cujos
, por ocasião do óbito; ii) ocorrência do evento morte; iii) condição de dependência econômica do filho, em relação ao seu genitor.

3.

As moléstias que acomete o Apelado são irreversíveis, bem como, o mesmo,
sendo incapaz de reger sua pessoa e bens
, conforme Laudo de Perícia Médica. Corroborando para tanto, a concessão administrativa, em momento anterior, cessada tradução equivocada, ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
0515730-15.2019.8.05.0001
, originários do
Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR,
e apelado
HILDERICO RIBEIRO DOS SANTOS,
legalmente representado por
JOSÉ DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador/BA, 25 de junho de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR